Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-34.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000462-34.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), JOSE JAILSON DA SILVA LINS - CPF: 117.650.104-62 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1000462-34.2025.8.11.9005.

Impetrante(s
): JOSE JAILSON DA SILVA LINS.

Impetrado(s): MM. JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT.

Litisconsorte(s):
BANCO ORIGINAL S/A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por José Jailson da Silva Lins contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos no 1030235-04.2024.8.11.0003, sob fundamento de ausência de preparo recursal.

O impetrante alega não possuir condições financeiras de arcar com o preparo e apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. A liminar foi deferida.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça ao impetrante, com base nos documentos apresentados que demonstrariam sua hipossuficiência econômica.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, sendo necessário que a ilegalidade ou o abuso de poder seja praticado por autoridade pública.

A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) asseguram a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, cabendo ao juiz verificar os elementos que evidenciem a condição de necessidade do requerente.

No caso, os documentos anexados pelo impetrante (carteira de trabalho digital, declaração de hipossuficiência e extrato de seguro-desemprego) demonstram situação de desemprego e ausência de recursos financeiros suficientes, o que justifica a concessão do benefício.

O indeferimento da gratuidade sem adequada análise das provas viola o direito líquido e certo do impetrante, especialmente diante dos elementos de prova suficientes para demonstrar sua hipossuficiência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça é devida quando o recorrente comprova sua hipossuficiência econômica.

É ilegal a declaração de deserção do recurso inominado sem a análise dos documentos que comprovam a impossibilidade de pagamento das custas pelo recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
José Jailson da Silva Lins
contra ato do
MM. Juiz de Direito 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT,
que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos de no
1030235-04.2024.8.11.0003
, em razão da ausência de preparo recursal.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal. Ainda, anexou cópia da carteira de trabalho digital, declaração de hipossuficiência e extrato de seguro-desemprego (IDs 273955870, 273955872 e 273955875).

A liminar foi deferida no ID 280715382
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 282018897. O litisconsorte apresentou manifestação no ID 284179388.

O Ministério Público, no ID 290130883, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos de no
1030235-04.2024.8.11.0003
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade de beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital, demonstrando que seu último vínculo empregatício foi encerrado em 09/10/2024, com salário contratual no valor de R$ 2.100,00, além de declaração de hipossuficiência econômica.

Ademais, anexou extrato de seguro-desemprego, referente ao
período de 19/11/2024 a 15/03/2025
, com o recebimento de parcelas mensais no valor de R$ 1.945,00 (ID 273955870).

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de o impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos IDs

(IDs 273955872 e 273955875).

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.o
1030235-04.2024.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 280715382).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025